Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por buraco em via pública do Distrito Federal, condenando a empresa pública e, subsidiariamente, o Distrito Federal no pagamento das verbas indenizatórias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a NOVACAP detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da má conservação da via pública; (ii) se restaram comprovados o dano, o nexo de causalidade e a omissão estatal aptos a ensejar responsabilidade objetiva; (iii) se houve efetiva configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A NOVACAP é pessoa jurídica integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Obras, e possui atribuição legal de executar e fiscalizar obras públicas, inclusive de infraestrutura viária, conforme o Decreto Distrital no 32.716/2011. Presente a pertinência subjetiva com os fatos narrados, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a omissão estatal. As provas documentais demonstram que o acidente decorreu de freada brusca do veículo à frente da autora, provocada por buraco de grandes proporções na pista e sem sinalização de advertência.
5. A colisão resultou em danos materiais e em ferimentos na autora e em sua filha menor. O sofrimento extrapola o mero dissabor cotidiano e configura violação a direitos da personalidade, justificando o reconhecimento do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A NOVACAP possui legitimidade passiva para responder por omissão na conservação de via pública, nos termos de sua vinculação à Secretaria de Obras do Distrito Federal. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal, impõe-se a responsabilização objetiva do ente público.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726983, 0708874-81.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 10.07.2023; TJDFT, Acórdão 1768213, 0766730-63.2022.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 09.10.2023.